Tribunal: TJES
Processo: 5005036-05.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005036-05.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA COSTA VALENTIM
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Trata-se de Agravo Interno interposto por Eliana Costa Valentim, em face da decisão monocrática que não recebeu o recurso inominado interposto ante a deserção deste.

Em juízo de retratação, observo que razão assiste à agravante quanto à comprovação de sua renda, conforme se observa do extrato bancário juntado no bojo do RI, o qual demonstra que a renda da autora, proveniente de seu benefício, é de R$2.204,00, fazendo jus, portanto, à concessão da assistência judiciária gratuita pleiteada.

Assim sendo,
REVOGO
a
DECISÃO MONOCRÁTICA
que não recebeu do recurso, pelo que, passo a proferir voto.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE RECORRIDA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. 1 – Diante da negativa de contratação, pela, autora, caberia ao requerido a comprovação de existência do débito. Para tanto, este junta aos autos cópia de contrato de ID 1000863, o qual apresenta assinatura muito semelhante à assinatura da autora aposta na procuração, termo de audiência e documentos pessoais; 2- Havendo grande semelhança entre as assinaturas, imprescindível a realização de perícia grafotécnica a fim de determinar a autenticidade das assinaturas, o que não pode ocorrer em sede de juizados especiais cíveis, ante a complexidade da matéria; 3-Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 4-RECURSO que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade ante a assistência judiciária gratuita concedida.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.